Tribunal: TJBA
Processo: 8050295-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050295-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: CLAUDIA MARLY SANTOS DA PAIXAO

Advogado(s)
:
GUSTAVO CARNEIRO CRUZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA TRATAMENTO DE LOMBALGIA SEVERA. RECUSA PARCIAL DE CUSTEIO FUNDADA EM PARECER DE JUNTA MÉDICA ADMINISTRATIVA E ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA CONTRATUAL/ROL DA ANS. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., operadora de plano de saúde, contra decisão interlocutória que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer, concedeu tutela de urgência para determinar que a Agravante autorizasse e custeasse, no prazo de 5 (cinco) dias, a realização de procedimento cirúrgico prescrito para tratamento de lombalgia severa da beneficiária, incluindo todos os materiais necessários conforme relatório médico, sem vinculação a fabricantes ou fornecedores específicos. A operadora Agravante sustenta a legalidade da recusa parcial de cobertura, baseada na instauração de Junta Médica (Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS) que teria concluído pela desnecessidade de parte dos materiais solicitados, além de alegar a ausência de obrigatoriedade de custeio de insumos não previstos no Rol da ANS e a existência de risco de irreversibilidade financeira da medida.

II. Questão em discussão

Determinar a legalidade da recusa da operadora em fornecer os materiais e procedimentos complementares ao ato cirúrgico principal, sob o argumento de divergência técnico-assistencial resolvida por Junta Médica, ou de não previsão expressa no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Verificar a subsistência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifiquem a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência.

III. Razões de decidir

A recusa da operadora em fornecer materiais e procedimentos indispensáveis ao sucesso do tratamento da doença coberta configura prática abusiva e inviabiliza a própria finalidade do contrato de assistência à saúde, que é a garantia da efetividade do cuidado à saúde do beneficiário.

Embora a Junta Médica Administrativa, prevista na RN nº 424/2017 da ANS, se destine a dirimir divergências técnico assistenciais, sua conclusão não pode se sobrepor, de forma absoluta, à indicação terapêutica do médico assistente que acompanha o paciente, o qual possui o conhecimento técnico e a visão integral do quadro clínico, devendo prevalecer a autonomia médica na escolha do tratamento mais adequado.

O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS deve ser interpretado à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o caráter taxativo mitigado da lista, permitindo a cobertura de procedimentos ou materiais não listados quando demonstrada a sua imprescindibilidade para a garantia da saúde do paciente, e na ausência de alternativa terapêutica eficaz ou equivalente incorporada.

O risco de dano grave ou irreparável à saúde da Agravada, em razão da postergação de tratamento cirúrgico essencial diante do quadro de lombalgia severa, suplanta o alegado perigo de dano financeiro ou o risco de irreversibilidade patrimonial suscitado pela operadora de saúde, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde, constitucionalmente assegurados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Agravo de Instrumento, desprovido, confirmando a decisão que concedeu a tutela de urgência na origem.

Tese de julgamento
:

A negativa de cobertura, por operadora de plano de saúde, de materiais ou procedimentos complementares essenciais a um tratamento ou cirurgia cobertos, quando prescritos pelo médico assistente, é abusiva, devendo prevalecer o entendimento de que o contrato não pode garantir a cobertura da doença, mas negar os meios necessários e eficazes para o seu tratamento, em especial quando o adiamento do procedimento implica risco de agravamento do estado de saúde do beneficiário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8050295-16.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A e Agravada CLÁUDIA MARLY SANTOS DA PAIXÃO.

ACORDAM os Desembargadore
s
integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do
eminente
Relator.

Salvador, 04 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB